Tribunal: STF
Processo: RHC 199441
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Defensoria Pública da união. Intimação. Nulidade.. Inexistência. Fatos e provas. Prejuízo. Supressão de instância. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUPERVENIENTE RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO E ASSUMIR A DEFESA DO PACIENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi incluída no Portal de Intimação do STJ em 20/5/2019, após solicitação realizada por meio do Ofício DPG n. 126/2019, e foi desabilitada do serviço em 5/5/2020, após solicitação realizada por meio do Ofício n. 040/2020.
    2. No caso, a decisão recorrida foi publicada no DJe de 6/4/2020, quando, portanto, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ainda constava do Portal de Intimação do STJ.
    3. Por ocasião do julgamento de Questão de Ordem na PET no AREsp n. 1.513.956/AL (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), concluiu-se que não cabe à Defensoria Pública da União assumir defesa de pacientes, no âmbito do Superior Tribunal, no lugar de Defensoria Pública de Estado que possua representação em Brasília ou que tenha aderido ao portal de intimações eletrônicas.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para afastar a majorante relativa ao uso de arma branca, migrando-a para a primeira fase dosimétrica, mantendo, no entanto, a pena imposta ao paciente pela sentença condenatória.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 470.926, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que, “diferentemente do que assentado por acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina se encontrar formalmente cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas à época da decisão não afasta ou retira, automaticamente, a prerrogativa de intimação da Defensoria Pública da União para o acompanhamento regular do writ”. Sustenta que, “na espécie, o prejuízo é manifesto ao Paciente, pois, além de não ser possível depreender a dimensão fática e jurídica dos fundamentos que ampararam o juízo condenatório, a mera transcrição da ata de audiência, na qual consta apenas a dosimetria da pena e o dispositivo da sentença, torna inacessível ao acusado o pleno conhecimento da racionalidade da decisão judicial”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “não subsiste alegação de nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento (HC 126.081, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16/10/2015)” (HC 199.598-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    De plano, verifico que o agravo regimental não há como ser conhecido. 
    Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, "Existindo representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento de requerimentos da Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais" (AgRg na PET no HC n. 529.620/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 14/2/2020). 
    Esclareço que, em consulta ao gabinete da Secretaria de Processamento de Feitos – SPF deste Superior Tribunal, foi-me informado que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi incluída no Portal de Intimação do STJ em 20/5/2019, após solicitação realizada por meio do Ofício DPG n. 126/2019, e foi desabilitada do serviço em 5/5/2020, após solicitação realizada por meio do Ofício n. 040/2020. 
    No caso, a decisão de fls. 274-276 foi publicada no DJe de 6/4/2020, conforme certidão de fl. 277, quando, portanto, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ainda constava do Portal de Intimação do STJ. 
    Ressalto que, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem na PET no AREsp n. 1.513.956/AL (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), concluiu-se que não cabe à Defensoria Pública da União assumir defesa de pacientes, no âmbito do Superior Tribunal, no lugar de Defensoria Pública de Estado que possua representação em Brasília ou que tenha aderido ao portal de intimações eletrônicas. 
    Diante de tais considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pedido da Defensoria Pública da União de desconstituição do trânsito em julgado da decisão de fls. 274-276. 
    Consequentemente, não há como se rediscutir a aventada nulidade da sentença condenatória. 
    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União. 
    [...]”.
    9. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.
    10. Ainda: a discussão acerca da anulação do processo desde a sentença condenatória, porque prolatada por meio audiovisual, sem transcrição integral do seu conteúdo, não foi apreciada pelo STJ. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    11. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No ponto, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    9. (…) a ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório e a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que ocorre com a prova oral. 
    10.  Assim, uma vez que a defesa do paciente se limitou a alegar a apontada nulidade, sem declinar, concretamente, qual prejuízo eventualmente sofrido pelo acusado, não vejo como reconhecer a nulidade do ato processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
    11.  Para além do exposto acima, extrai-se dos autos que a defesa interpôs apelação e impugnou a sentença em todos os pontos que entendeu necessário, o que evidencia haver tido amplo acesso ao conteúdo gravado, mesmo sem a transcrição integral da sentença.
    12.  Pelas razões expostas, conclui-se que foi devidamente garantida ao recorrente a mais ampla defesa, não havendo que se falar em insuficiência. Ademais, não restou comprovado prejuízo, requisito essencial para que fosse eventualmente reconhecida a apontada nulidade.
    13.  Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    [...]”.
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator